Tribunal: STF
Processo: RE 1104473
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO — Execução de título judicial — Extinção pela satisfação do crédito (art. 794, I, CPC173) — Pretensão de reforma — Possibilidade — Aplicação da Lei nº. 11.960/09, nos termos da decisão do E. STF, pela qual houve modulação dos efeitos do julgamento proferido nas ADIS 4.357 e 4.425 — Precatórios já expedidos — Ausência, contudo, de comprovação de pagamento integral — Desnecessidade de nova citação — Possibilidade de complementação do precatório — Sentença anulada, com determinação de remessa dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da execução — Apelação a que se dá provimento” (e-doc. 3, p. 65). 

Alega a recorrente que houve violação do art. 100, § 8º, da Constituição Federal.
Diz que o Tribunal de Origem determinou “o prosseguimento da execução, afirmando ser desnecessária a expedição de novo precatório ou nova citação”.
Entende que o acórdão recorrido incidiu em inconstitucionalidade, em razão de ser vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago.
Anota que, na ADI nº 1.098-1, a Suprema Corte decidiu que a expedição de precatório complementar somente pode ocorrer se a insuficiência de depósito derivar de erros materiais ou aritméticos, não podendo ocorrer se a diferença apurada relacionar-se a critério ou a índice de atualização.
O recurso extraordinário foi admitido na instância a quo, e os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal. A então Presidente da Suprema Corte, Ministra Cármen Lúcia, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de Origem com base no Tema nº 266 (e-doc. 5).
Após algumas ocorrências processuais, o Presidente da Seção de Direito Público determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação do julgado ao Tema nº 266.
A Turma Julgadora manteve o acórdão anterior, em julgado assim ementado:

“APELAÇÃO - Execução de título judicial - Extinção pela satisfação do crédito — Provimento da apelação da exequente — Ausência de quitação - Diferença devida - Interposição de recurso extraordinário - Remessa para eventual retratação, em cumprimento do artigo 1030, II, do Código de Processo Civil, por conta do julgamento definitivo do mérito do RE n.º 605.481/SP, Tema 266 de Repercussão Geral, que concluiu pela necessidade de citação da Fazenda para fins de expedição de precatório complementar - Julgamento desta Câmara que tratou de questão diversa - Precedentes — Manutenção do julgado” (e-doc. 13, p. 2).

Admitido o recurso extraordinário, os autos retornaram à Suprema Corte. O então Presidente, Ministro Luís Roberto Barroso, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de Origem com base no Tema nº 1.360 (e-doc. 18).
Com o julgamento desse tema, o Presidente da Seção de Direito Público encaminhou os autos à Turma Julgadora, para realizasse o juízo de conformidade.
Em novo julgamento, a Turma Julgadora manteve o acórdão originário, em julgado assim ementado:

“APELAÇÃO - Execução de título judicial - Extinção pela satisfação do crédito — Provimento da apelação da exequente Ausência de quitação - Diferença devida - Interposição de recurso extraordinário - Remessa para eventual retratação, em cumprimento do art. 1030 do CPC, por conta do julgamento definitivo do mérito do RE n.º 1.491.413/SP, Tema 1.360 de Repercussão Geral — Tese de que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa — Insuficiência do pagamento que decorreu de inexatidão do cálculo — Precedente — Manutenção do julgado” (e-doc. 22, p. 2).

Após, o recurso extraordinário foi admitido pelo Presidente da Seção de Direito Público, e os autos retornaram, mais uma vez, à Suprema Corte.
Decido.
Não merece prosperar a irresignação.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.360, ARE nº 1.491.413/SP-RG, discutiu a necessidade de expedição de novo precatório para a complementação ou suplementação de valor pago. Na ocasião, a Corte reafirmou jurisprudência, fixando na tese duas orientações. 
Em primeiro lugar, assentou que “[é] vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa”. Em segundo lugar, firmou que “[a] verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória”.
Verifica-se que o Tribunal de Origem não divergiu da primeira orientação.
Com efeito, depreende-se dos autos que o Tribunal de Origem decidiu pela possibilidade de complementação do depósito de diferenças não quitadas pelo Poder Público no precatório original. Segundo a Corte a Quo, “a insuficiência do pagamento na execução teria decorrido de inexatidão do cálculo efetuado pelo executado, em desconformidade com o título executivo judicial” (e-doc. 22, p. 3). Nesse contexto, concluiu que “a hipótese se enquadra na exceção prevista na tese firmada em sede repercussão geral” (e-doc. 22, p. 3).
Para superar o entendimento da Corte a Quo, seria necessário o reexame do caso à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos (vide a segunda orientação constate da tese fixada para o Tema nº 1.360), o que é vedado em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Corroborando o entendimento:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber, se o caso concreto se enquadra em uma das hipóteses em que se admite a expedição de precatório complementar, conforme decidido no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do STF admite a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição do índice de atualização monetária, conforme decidido na ADI 1.098/SP e reiterado no ARE 722803 AgR. 4. In casu , para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto ao enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatórios complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.078.001/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/7/25 — grifo nosso).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS. SÚMULA VINCULANTE 17. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO OU PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, sob o fundamento de que a alegada violação constitucional exige prévia análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se está presente questão constitucional que dispense análise de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não se exclui da sistemática do art. 100 da Constituição o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. 4. Divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento vedado pela Súmula 279/STF. 5. A análise de ofensas reflexas ou indiretas à Constituição, bem como a necessidade de reexame de fatos, provas ou interpretação de normas infraconstitucionais, inviabiliza o recurso extraordinário, conforme determina a Súmula 279 do STF. 6. Configurada a manifesta improcedência do agravo regimental, aplica-se a multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 8. A admissibilidade do recurso extraordinário exige comprovação de ofensa direta à Constituição Federal, sendo incabível a análise de questões que demandem reexame de fatos, provas ou interpretação de normas infraconstitucionais. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; Súmula 279 do STF” (RE nº 1.165.848/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 25/4/25 — grifo nosso).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente